Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. VEDAÇAO LEGAL. AFINIDADE EM LINHA RETA. IMPEDIMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFICIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A possibilidade de o Distrito Federal ser incluído na lide, diante de pedido expresso nesse sentido, decorre da sua condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo o ente estatal subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 2o, do art. 4o Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. Não obstante o disposto no art. 30-A, II, da Lei Complementar Distrital n. 769/08, que contempla a concessão de pensão por morte ao companheiro ou companheira que comprove união estável, o beneficio postulado encontra óbice na impossibilidade de reconhecimento da união estável entre a beneficiária e o de cujus, haja vista o parentesco por afinidade em linha reta que constitui impedimento para o casamento, bem como para a união estável. Art. 1521, II do Código Civil.
3 APELAÇAO IMPROVIDA. Sentença mantida.